Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-92.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000509-92.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURO SERGIO GOES DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA, CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: CLEMILTOM REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARTA DE MELO LISBOA, MILENA ROCHA OLIVEIRA, ELIZABETE DO CARMO DA PAZ SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO ANULADO POR FRAUDE.
GOLPE DO OLX. VEÍCULO QUE DEVE SER RESTITUÍDO AO REAL PROPRIETÁRIO.
CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA.
DIVISÃO DO PREJUÍZO ENTRE OS LITIGANTES.
PROVIMENTO
DO APELO
.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta por Mauro Sérgio Goes da Silva contra a sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que julgou procedente o pedido de Clemilton Reis dos Santos para reconhecer válido o negócio jurídico de compra e venda de veículo, condenando o réu a transferir a propriedade do automóvel Onix EFF, placa PJQ 5120, para o autor.

1.2. Em ação conexa, ajuizada por Mauro Sérgio Goes da Silva, o juízo julgou improcedentes os pedidos de anulação do negócio, reconhecendo a validade da venda do veículo.

1.3. O apelante sustenta que ele e o apelado foram vítimas de fraude praticada por um terceiro, pedindo o reconhecimento da culpa concorrente e a anulação do negócio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1
. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve culpa concorrente das partes no prejuízo causado pela fraude; (ii) saber se o negócio jurídico deve ser declarado nulo, com a devolução do veículo ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
. O art. 148 do Código Civil permite a anulação de negócio jurídico em caso de dolo de terceiro.

3.2
. No presente caso, ficou evidenciado que ambas as partes agiram com imprudência, confiando no estelionatário. O apelado depositou o valor em conta de terceiro não envolvido diretamente na negociação, e o apelante permitiu a intermediação de um terceiro sem cautela.

3.3
. O art. 945 do Código Civil prevê a redução proporcional da indenização quando a vítima também concorre para o evento danoso, aplicável ao caso.

3.4
. Sendo constatada a culpa concorrente de ambas as partes, o prejuízo deve ser repartido de maneira equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1
. DAR PROVIMENTO ao recurso para declarar nulo o negócio jurídico, determinar a devolução do veículo ao apelante e condenar o apelado a restituir metade do valor pago (R$ 15.750,00), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Tese de julgamento: "A ocorrência de culpa concorrente em fraude praticada por terceiro justifica a repartição proporcional do prejuízo entre as partes e a anulação do negócio jurídico celebrado sob vício de consentimento."

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º
8000509-92.2019.8.05.0103
e
8000704-77.2019.8.05.0103
, tendo como apelante

MAURO SERGIO GOES DA SILVA

e apelad
o
CLEMILTOM REIS DOS SANTOS

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
D
AR
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .